Tribunal: TJPA
Processo: 0002760-37.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002760-37.2012.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

APELADO: VIDA FASHION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Apelante em desfavor de VIDA FASHION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição quinquenal do tributo descrito na CDA nº 20 4 12 001352-00.

O Apelante defende em sede recursal a inocorrência da prescrição quinquenal em razão do parcelamento firmado em 2008 com a empresa contribuinte até 2012, ano em que o Executado foi excluído de tal benesse.

Sustenta o ente que o
pedido de parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento do crédito tributário, configurando causa de interrupção da prescrição, de acordo com o art. 174, IV, do CTN, razão pela qual a sentença de origem merece reforma.

A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID
6942125) pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do Apelante. Vejamos:

De acordo com o entendimento sumular de n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça,

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Consoante a diretriz vinculante emanada do STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal só começa a fluir quando esgotado o prazo para pagamento voluntário do débito concedido pela Administração.

Com efeito, e nos termos da Súmula 653 do STJ, “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

Tem-se, portanto, que o parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional) e interrompe o prazo prescricional, diante da confissão da dívida (art. 174, IV, do CTN), de modo que, somente com o inadimplemento do parcelamento, o prazo prescricional volta a correr. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA.
PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam.

Precedentes do STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

4. Ao dirimir a controvérsia, a Corte local, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou não caracterizada a prescrição, em virtude da sua interrupção por adesão a programa de parcelamento.

5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que houve preclusão consumativa quanto à comprovação da interrupção do prazo prescricional, bem como a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.728.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 28/5/2018)

No caso sob análise, o parcelamento foi requerido formalmente pelo Executado em 31/07/2007 e data de efeito da exclusão ocorreu em 22/08/2012:

É possível notar que o parcelamento é, na verdade, uma forma de recolhimento do tributo, visando facilitar o pagamento por parte do contribuinte, sem que haja inadimplência, o que se efetivou no caso dos autos.

Vislumbra-se, portanto, que houve anuência do contribuinte ao parcelamento com o consequente reconhecimento do débito, conduta capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Diante disso, merece reforma a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/03/2024